Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009993-09.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ANALIA RABELO MONTES ELIAS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Analia Rabelo Montes Elias, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal no 8578-79.2008.8.11.0004 (Código no 85442) promovida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu a exceção de pré-executividade, esta que objetivava o reconhecimento do instituto, em face do lapso temporal disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.
A Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, por entender que o feito estaria fulminado pela prescrição intercorrente, em face do novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553/RS.
Assevera que, em 5-8-2011, a Agravada foi intimada pessoalmente de que os devedores, citados por edital, não pagaram a dívida e nem nomearam bens à penhora, sendo este o início da contagem do prazo de 1(um) ano, após o qual, de acordo com o REsp acima citado, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de modo que a prescrição aconteceu no dia 5-8-2017.
Requer, então, o deferimento da antecipação da tutela, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada.
A liminar foi indeferida (Id. 8646524).
Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo interno, que foi desprovido pelo Órgão Colegiado (Id. 24758452).
Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 28751472).
Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Analia Rabelo Montes Elias, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal no 8578-79.2008.8.11.0004 (Código no 85442) promovida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu a exceção de pré-executividade, esta que objetivava o reconhecimento do instituto, em face do lapso temporal disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente nas execuções fiscais:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).
No caso dos autos, evidencia-se que a prescrição intercorrente não se perfez, e, a fim de demonstrar essa conclusão inicial, há de se realizar uma breve percepção acerca dos autos.
A Execução Fiscal é promovida em 6-10-2008 (ID no 8583039 – fls. 14/15) contra a empresa Center Lar Novo Araguaia Mat. P/ Construção Ltda, e em face de seus corresponsáveis Analia Rabelo Montes Elias e Manoel Rabelo de Carvalho. O despacho de citação foi proferido em 12-3-2009 (ID no 8583041 – fl. 2), já as cartas de citação foram expedidas em 17-3-2009 (ID no 8583041 – fls. 3/5), sendo procedidas por seus respectivos ARs (ID no 8583041 – fls. 6/10), e, pelo que se observa, uma das tentativas foi frutífera.
O Estado de Mato Grosso, em face da não apresentação de documentos à penhora, pugna pela constrição patrimonial nas contas da parte regularmente citada (ID no 8583041 – fl. 12), na mesma oportunidade, o referido requer a citação editalícia dos demais executados não citados.
O Magistrado Singular defere parcialmente o postulado, apenas no que concerne à realização da citação pela modalidade apontada (ID no 8583041 – fl. 15). O Edital de citação é expedido em 18-1-2011 (ID no 8583041 – fl. 16).
Foi certificado, no ID no 8583043 – fl. 2, que os Executados não ofertaram bens à penhora, a Fazenda Pública Estadual só tem ciência dessa certidão em 13-1-2012 (ID no 8583043 – fl. 13), data, então, que começa a fluir o prazo prescricional.
A Recorrente, então, apresenta exceção de pré-executividade, consoante documento juntado no ID no 8583048 – fls. 3/5, o Agravado impugna a mencionada petição, conforme se observa nos IDs no 8583048 – fls. 10/13 e 858301 – fls. 1/2.
A decisão sobreveio em 10-6-2019 (ID no 8583803 – fls. 9/10).
Conforme destacado alhures, o fluxo temporal, da prescrição intercorrente, tem início em 13-1-2012, esta que é a data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização de bens penhoráveis.
Constato, que existe um fato que enseja a suspensão da contagem da prescrição intercorrente, este sendo o parcelamento entabulado no ID no 8583083 – fls. 5/8, que teve início em 30-11-2017, data em que se suspende a contagem do prazo, de acordo com o que preconiza o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, é certo que a fase de suspensão transcorre até 13-1-2013, sendo que nesta data tem início o período de arquivamento, a fluir até 30-11-2017, data em que é suspensa a contagem.
Evidencia-se, então, que transcorreram, aproximadamente, apenas 4 (quatro) anos da fase de arquivamento, logo, primariamente, percebe-se que a prescrição intercorrente não se perfectibilizou.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora